Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. ART. 278 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ARTS. 206-A E 205, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SEM O ACRÉSCIMO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 3o DA LEI 14.010/20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente contra sentença (ID 55655173) que, nos autos de cumprimento de sentença, pronunciou a prescrição intercorrente, extinguindo o feito executivo com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC.
2. Se o exequente/apelante não alegou a suposta invalidade do ato de intimação da devedora para pagamento voluntário na primeira oportunidade que lhe foi conferida, tampouco na segunda, resta inviabilizada pronúncia da suposta nulidade do reportado ato processual, diante da preclusão da matéria, na forma do art. 278 do CPC.
3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do CPC, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, estabelecia que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente.
4. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da Súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. A pretensão executiva de título executivo judicial constituído em ação de cobrança, aparelhada em decisão proferida pelo TCDF, é quinquenal, na forma do Decreto n. 20.910/1932.
5. O cumprimento de sentença, no particular, foi suspenso em 2/8/2017, ante a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão do curso do lapso prescricional em 2/8/2018. Iniciada a contagem do prazo prescricional quinquenal, não houve satisfação do crédito exequendo. No dia 23/10/2023, foi proferida sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e julgou extinto o processo nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.
6. Nos termos dos arts. 205, § 5o, I, e 206-A, do CC, computando-se a suspensão da contagem dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei 14.010/20 (período de 10/6/2020 a 30/10/2020), a prescrição intercorrente somente se consumaria em 22/12/2023. Logo, pronunciada a prescrição da pretensão executória antes dessa data, impõe-se a cassação da r. sentença, para determinar o regular prosseguimento da execução no Juízo de origem, com indispensável devolução ao credor do prazo prescricional remanescente, a ser contado da data em que proferida a sentença cassada.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.